Tribunal: TJPA
Processo: 0824328-32.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824328-32.2021.8.14.0301

APELANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva proposta em face do Estado do Pará, visando ao ressarcimento de
R$ 73.156,55
valor correspondente à indenização paga a segurada em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em
14
de outubro de
2020
, no cruzamento da Avenida São João com a Rua América, em Canaã dos Carajás/PA. A apelante alegou que o acidente foi causado por veículo
FORD/CARGO
de propriedade do Estado, que teria avançado a via preferencial de forma imprudente. O Estado contestou, sustentando ausência de culpa e insuficiência de provas para responsabilização estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se restou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do condutor do veículo estatal e os danos suportados pela seguradora apelante, de modo a ensejar o dever de ressarcimento pelo Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado, ainda que objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da
CF/1988
, exige demonstração do dano, da conduta estatal e do nexo causal entre ambos.

4.

O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito incumbe ao autor, nos termos do art.
373
, I, do
CPC
.

5.

Os documentos apresentados pela apelante – boletim de ocorrência e relatório de sindicância elaborado por consultoria privada – são considerados unilaterais e não comprovam de forma objetiva a dinâmica do acidente e a culpa do condutor do veículo estatal.

6.

Fotografias juntadas aos autos não permitem concluir pela responsabilidade do Estado, pois não evidenciam as circunstâncias específicas do acidente.

7.

A jurisprudência do TJPA entende que o boletim de ocorrência, por si só, não constitui prova suficiente da responsabilidade estatal, sendo necessária apresentação de provas adicionais que demonstrem de forma inequívoca o nexo de causalidade.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988
, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, I
.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº
0005130-22.2018.8.14.0083
, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 24.06.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0807304-61.2022.8.14.0040, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j.
11.12.2023
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 07 de julho de 2025, sob a presidência da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0824328-32.2021.8.14.0301
) interposta por
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém/PA, que julgou improcedente Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Causados por Acidente de Veículo movida contra o
ESTADO DO PARÁ
.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

Da documentação juntada aos autos observa-se a existência de prova de que houve um grave acidente do trânsito, mas não fica demonstrado quem o causou.

Considerando que compete ao autor o ônus da prova de suas alegações, o que não foi satisfeito no caso sob análise, é de se julgar improcedente a ação.

(...)

Desta feita, JULGO IMPROCEDENTE o pedido para EXTINGUIR O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do art. 487, I, do CPC. Custas com a autora. Considerando a simplicidade procedimental e fática, fixo honorário em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em razões recursais, a apelante sustenta que no dia
14/10/2020
, por volta das 12h10 o veículo segurado trafegava normalmente pela Av. São João, bairro Flor de Lis II – Canaã dos Carajás/PA, quando no cruzamento com a Avenida América, foi surpreendido pelo veículo
FORD/CARGO 1722E
, placas NSH0043, de propriedade da apelante, que de maneira imprudente veio a avançar a preferencial e colidir na lateral esquerda do veículo segurado por esta Autora, o qual foi projetado contra um poste ficou devidamente demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a conduta culposa do preposto do Estado do Pará.

Segundo a argumentação, o veículo segurado trafegava normalmente pela Avenida São João (via preferencial) quando foi surpreendido pelo veículo FORD/CARGO de propriedade do Estado, que avançou a preferencial no cruzamento com a Avenida América. A seguradora apelante alega ter cumprido integralmente o ônus probatório previsto no artigo 373, I do CPC, apresentando documentos, fotografias do local e boletim de ocorrência que comprovam a dinâmica do acidente e a culpa exclusiva do condutor estatal.

Argumenta que o Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes no exercício da função, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa. Sustenta ainda a ocorrência de culpa in vigilando e culpa in eligendo, vez que o ente estatal não supervisionou adequadamente seu preposto e falhou na escolha de condutor prudente. A permanência da propriedade do veículo causador do dano com o Estado do Pará por quatro anos após o evento danoso reforça, segundo a tese, o dever de indenizar da proprietária.

Requer o ressarcimento do valor de
R$ 73.156,55
, correspondente à diferença entre o montante pago ao segurado (
R$ 92.166,55
) e o valor obtido com a venda do salvado (R$
19.000,00
). Sustenta que, tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária desde a data do efetivo desembolso (Súmula 43 do STJ).

Em contrarrazões, o Estado pede a manutenção da sentença de improcedência, argumentando que a seguradora não logrou êxito em comprovar que o acidente foi efetivamente causado por agente do Estado do Pará.

Ressalta que, embora tenham sido juntados aos autos fotografias do veículo e Boletim de Ocorrência, tais documentos são insuficientes para estabelecer o nexo causal entre a conduta do agente estatal e os danos alegados, destacando que o ainda que o Boletim de Ocorrência, quando elaborado com base em declarações unilaterais, não detém presunção juris tantum de veracidade, sendo necessária prova complementar para formar o convencimento judicial sobre a responsabilidade civil do ente público.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos legais.

A questão em análise consiste em verificar se o Estado do Pará deve ser condenado ao ressarcir a seguradora apelante no valor de
R$ 73.156,55
(setenta e três mil cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos.

A apelante ajuizou ação regressiva pleiteando ressarcimento de
R$ 73.156,55
, valor correspondente ao montante despendido para indenizar segurada em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 14 de outubro de 2020, no cruzamento da Avenida São João com a Rua América, em Canaã dos Carajás/PA.

Alegou a seguradora que o veículo segurado trafegava normalmente pela via preferencial quando foi surpreendido por veículo
FORD/CARGO
de propriedade do Estado requerido, que avançou a preferencial de forma imprudente, causando colisão na lateral esquerda do veículo segurado.

O Estado do Pará contestou sustentando inexistência de responsabilidade estatal, alegando culpa exclusiva ou concorrente do condutor do veículo segurado e ausência de demonstração dos danos.

Nesse contexto, cumpre observar que o ônus da prova compete ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Observa-se que para demonstrar a responsabilidade do Estado a apelante juntou cópia do Boletim de Ocorrência feito a pedido da segurança envolvida no acidente, relatório de sindicância do automóvel elaborado pela consultoria técnica de seguros (id 18586914). Entretando os documentos são unilaterais, sendo inidôneos para comprovar de forma objetiva e imparcial o liame entre a conduta estatal e o dano sofrido. Não há demonstração concreta de que os fatos ocorreram conforme a narrativa da apelante, apenas declarações unilaterais. As fotografias juntadas aos autos só mostram veículos danificados e supostamente o local do acidente, mas. não esclarecem as circunstâncias específicas do acidente nem permitem concluir pela responsabilidade exclusiva do condutor do veículo estatal.

Portanto, a apelante não logrou êxito em demonstrar de forma inequívoca a dinâmica do acidente e a culpa do condutor do veículo estatal.

A responsabilidade civil do Estado, ainda que objetiva nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, pressupõe a demonstração do nexo causal entre a conduta do agente público e o dano alegado. No presente caso, tal nexo não restou satisfatoriamente comprovado.

O boletim de ocorrência, por si só, não constitui prova suficiente para determinar a culpa pelo acidente, tratando-se de documento que retrata apenas a versão inicial dos fatos, sujeito a posterior esclarecimento através de outras provas. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ROUBO EM CASA DE APOIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR . AFASTADA. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A SUPOSTA OMISSÃO E O DANO OCORRIDO . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. 1 . Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Curralinho contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais ajuizada por Rosa Maria Pantoja Monteiro e Olivar Tenório Moreira, em razão de suposto roubo ocorrido em casa de apoio mantida pelo município; 2. O interesse de agir é condição essencial para o exercício do direito de ação, não podendo ser exigido o esgotamento da via administrativa para o acesso à justiça, conforme preceito constitucional. Preliminar afastada; 3. A responsabilidade civil do Estado, objetiva ou subjetiva, requer a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta omissiva ou comissiva e o dano alegado; 4 .
A prova apresentada pelos autores, consistindo principalmente em Boletim de Ocorrência e uma nota fiscal ilegível, é considerada unilateral e insuficiente para comprovar o nexo causal entre o roubo e a responsabilidade do ente público, especialmente sem testemunhas ou outros elementos de prova corroborativos
; 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido autoral. Vistos, etc . Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 24 de junho de 2024. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00051302220188140083 20448934, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ÍLICITO, REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO DECORRENTE DE BURACO EM VIA PÚBLICA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA . ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÔNUS DA PROVA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA . PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A SUPOSTA OMISSÃO ESTATAL E O DANO OCORRIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS PROVIDO. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA . ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDO. RECURSO DE MARCELO LIMA DOS SANTOS PREJUDICADO. 1. A controvérsia dos autos versa sobre a responsabilidade do Município de Parauapebas pelos danos causados ao autor em decorrência de acidente automobilístico atribuído a buraco em via pública sob sua responsabilidade; 2 . Nos casos de acidentes em vias públicas decorrentes de buracos, a responsabilidade do ente estatal é objetiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, com fulcro no disposto do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal; 3. A responsabilidade civil objetiva dispensa a comprovação de culpa do agente público, bastando a demonstração do fato administrativo, do dano e do nexo de causalidade entre eles. 4.
O Boletim de Ocorrência, produzido unilateralmente não possui fé pública para comprovar a dinâmica do acidente, sendo insuficiente como prova exclusiva . A ausência de elementos que vinculem as fotografias ao local do acidente, aliada à falta de registros visuais do veículo danificado e à ausência de provas testemunhais, fragiliza a evidência apresentada pela parte autora. 5. O ônus da prova incumbe ao autor, que não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, quais sejam, a omissão do Poder Público na conservação da via e a existência de nexo de causalidade entre essa omissão e o dano sofrido. 6 . Diante da improcedência da pretensão autoral, impõe-se a inversão do ônus
de sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, suspensa, contudo, sua exigibilidade. 7. Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Parauapebas provido. Recurso de apelação cível interposto por ity-person">Marcelo Lima Dos Santos declarado prejudicado . Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Viseu e julgar prejudicado o recurso de Apelação Cível interposto por ity-person">Marcelo Lima Dos Santos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de dezembro de 2023. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08073046120228140040 17563841, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/12/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, considerando que compete ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e não tendo a apelante se desincumbido satisfatoriamente deste ônus, mantém-se a decisão de primeiro grau que reconheceu a improcedência do pedido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou improcedente o pedido inicial.

É como voto.

MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025